Tribunal: TJDFT
Processo: 0017891-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017891-40.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: MARIA JUCENILDE DA SILVA PINHEIRO PEREIRA, SANDERSON ALVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. A controvérsia sobre o cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Efetuado o pagamento do preço da unidade imobiliária comercializada, há que se proceder à baixa do gravame hipotecário no prazo convencionado entre as partes. 4. A ausência de baixa do gravame, no prazo estipulado, acarreta a incidência da multa penal convencionada. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior; b) artigos 421 e 422, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a validade da cláusula de retenção. Invocam o princípio do pacta sunt servanda em abono à sua tese. Suscitam, ademais, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e deste tribunal de justiça, no sentido da possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, bem como ao termo inicial dos juros de mora, que entende ser devido somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade aos artigos 396, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (exclusão da responsabilidade da construtora em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior e validade da cláusula de retenção) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso especial no que tange ao apontado dissídio interpretativo referente ao termo inicial dos juros de mora, porquanto “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030